Tribunal: STF
Processo: RE 100031
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-08
Data de publicação: 1983-11-08

Ementa:
INSOLVENCIA CIVIL. EXECUÇÃO COLETIVA E EXECUÇÃO SINGULAR
(SIMULTANEIDADE). REQUISITOS COMUNS A INSTAURAÇÃO DE UMA E DE OUTRA.
- A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO, SINGULAR OU COMUM,
REQUISITA SEJA INSTRUIDA COM TÍTULO EXECUTIVO LIQUIDO E CERTO, NÃO
PODENDO SER UTILIZADAS SIMULTANEAMENTE AS DUAS VIAS. RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.